Tribunal: TJSP
Processo: 0502008-20.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itu – IPTU – Exercícios de 2000 a 2003 e 2011 e 2012 - Ação proposta em outubro de 2014 – Devedora falecida em 2006 - Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.